Tribunal: TJBA
Processo: 8017273-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017273-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA FERREIRA

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

AGRAVADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a inexistência de relação de consumo entre a autora e a associação agravada.

2. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta filiação não autorizada à associação.

3. A agravada é entidade associativa de auxílio mútuo a idosos, aposentados e pensionistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre a autora e a associação agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A associação agravada não se enquadra como fornecedora nos termos do CDC, pois não oferece produtos ou serviços no mercado de consumo.

6. A cobrança de mensalidade decorre de vínculo associativo, não configurando relação de consumo.

7. A relação jurídica é de natureza civil, regida pelas normas do direito privado, e não pelas disposições do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A relação entre associação civil e associado, fundada em vínculo associativo e sem oferta de produtos ou serviços ao mercado, não configura relação de consumo; b) O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às relações jurídicas de natureza exclusivamente associativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº.
8017273-64.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
ANA LUCIA FERREIRA
e, como parte recorrida,
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça